Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-32.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003076-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GILBERTO RIBEIRO COSTA - CPF: 706.891.071-88 (AGRAVADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003076-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILBERTO RIBEIRO COSTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME FECHADO – APENADO POSTO EM LIBERDADE APÓS A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – LIBERDADE CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POSTERIORMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –– IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DESCABIMENTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL DO APENADO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não.

A imposição do uso da tornozeleira eletrônica deve ser fundamentada e proporcional à gravidade da infração penal praticada, bem como às condições pessoais do condenado.

Em casos específicos em que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da medida – o reeducando não descumpre as condições impostas e/ou não pratica novos delitos enquanto está em liberdade -, é perfeitamente possível que o juízo da execução penal decida pela retirada do equipamento de vigilância eletrônica, desde que devidamente fundamentado.

O fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

A necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando o reeducando, após considerável tempo de utilização do equipamento, dá mostras de que cumpre religiosamente as outras medidas restritivas, e que se emendou na vida da criminalidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003076-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILBERTO RIBEIRO COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 1003076-32.2023.8.11.0000, que concedeu ao agravado, GILBERTO RIBEIRO COSTA, o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena - do fechado para o semiaberto -
(cf. Id. n.º 158495169 – pág. 125-132)
, e, posteriormente, determinou a retirada do seu instrumento de monitoração eletrônica
(cf. Id. n.º 158495170 – pág. 6-8)
.

Nas razões recursais, sustenta o órgão ministerial que “
o juízo de piso, ao deferir ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação de princípios da Constituição Federal e que permeiam a Lei de Execução Penal, incorreu em grave equívoco, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia
”, motivo pelo qual requer a reforma do
decisum
(cf. Id. n.º 158495170 – pág. 9-15).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 158495170 – pág. 32-36)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 158495170 – pág. 18
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 163919192).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003076-32.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva o agravante a reforma da decisão, ao argumento de que, “
ao considerar que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e o sentenciado a obrigação de se comportar adequadamente, a monitoração eletrônica afigura-se como um método de controle da pena imposta ao sentenciado que se encontra fora da unidade prisional
”.

Em oposição direta à fundamentação adotada pelo Juízo, assevera ainda que “
a ausência de adequado controle do apenado não favorece a ressocialização, além de, em determinadas situações, favorecer o sentimento de impunidade e deixar a sociedade à mercê de indivíduos que poderão colocá-la em risco
”.

Primeiramente, cabe destacar que o agravado cumpre pena unificada de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da prática dos delitos de homicídio qualificado, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Em audiência admonitória realizada no dia 31 de maio de 2022, o juízo determinou fosse concedido ao apenado o direito à progressão de regime de cumprimento de pena - do fechado para o semiaberto -, mediante a imposição de condições, assim estabelecidas:

“[...] 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado (a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do (a) recuperando (a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado (a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. [...]”.

Além das condições expostas acima, o Juízo também incluiu GILBERTO RIBEIRO COSTA no Programa de Monitoramento Eletrônico, com fulcro no art. 146-B, IV, da Lei nº 7210/84.

Posteriormente, após pedido formulado pela defesa
(cf. Id. n.º 158495169 – pág. 156-159)
, o Juízo deferiu o pleito referente à dispensa do uso do equipamento de monitoração eletrônica
(cf. Id. n.º 158495170 – pág. 6-8), dando ensejo à irresignação acusatória
.

Sem embargo das objeções ofertadas pelo Ministério Público Estadual, considero acertada a decisão.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados,
faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não
.

Neste ponto, oportuno transcrever trecho da fundamentação constante no
decisum
:

“[...] Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, pois esta trabalhando como vendedor na empresa Jurumirim Materiais para Construção.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese o crime pelo qual foi condenado ser considerado grave e reprovável, os últimos fatos são relativos ao ano de 2016 e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Aliás, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido. [...]”.

De acordo com a Lei de Execução Penal, a imposição do uso da tornozeleira eletrônica deve ser fundamentada e proporcional à gravidade da infração penal praticada,
bem como às condições pessoais do condenado
.

A referida lei também prevê a possibilidade de o juiz da execução penal alterar as condições anteriormente estabelecidas, inclusive quanto ao monitoramento eletrônico,
levando-se sempre em conta as circunstâncias do caso concreto
.

Em casos específicos em que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da medida –
o

reeducando não descumpre as condições impostas e/ou não pratica novos delitos enquanto está em liberdade
-, é perfeitamente possível que o juízo da execução penal decida pela retirada do equipamento de vigilância eletrônica, desde que devidamente fundamentado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA [TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MEDIDA CAUTELAR JUSTIFICADA EM POSSÍVEL REITERAÇÃO – PACIENTES PRIMÁRIOS, COM ENDEREÇOS CERTOS E TRABALHOS LÍCITOS – ELEMENTOS CONCRETOS NÃO EVIDENCIADOS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO INADEQUADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT E TJMG – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR O USO DAS TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. “
Inexistindo dados que evidenciem o real risco de reiteração criminosa ou o perigo concreto à efetividade do processo, impõe-se a [...] aplicação de medidas cautelares diversas [...]
”. (TJMT, HC nº 1004256-30.2016.8.11.0000) “Aliada à provisoriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto. Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática.” (BONFIM, Edilson Mougenot, Curso de processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477)
A aplicação de medida cautelar diversa da utilização de tornozeleira eletrônica é cabível, pois as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos pacientes demonstram ser suficiente, por ora, a substituição por outra cautelar
(TJMG, HC nº 1000013093486200 – Relator : Des. Antonio Carlos Cruvinel – 19.2.2014).” (TJ-MT - HC: 10151803220188110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2019)

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM DECORRÊNCIA DA APREENSÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS [ANTIDEPRESSIVOS, EMAGRECEDORES E ANABOLIZANTES] – SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS SEM EXPRESSIVA POTENCIALIDADE LESIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – PACIENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA CERTA E PROFISSÃO LÍCITA – INQUÉRITO POLICIAL TRAMITA HÁ MAIS DE 7 (SETE) MESES SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO – INVESTIGAÇÃO CONDICIONADA À PERÍCIA TÉCNICA – USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, EM SEDE DE PRISÃO PREVENTIVA, EXCEPCIONAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – MEDIDA CAUTELAR DESARRAZOADA – AVALIAÇÃO DE MARGEM DE INVASÃO SOBRE A ESFERA PRIVADA DO ACUSADO DE MANEIRA RAZOÁVEL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA PONDERAÇÃO – LIÇÃO – RETIRADA DE TORNOZELEIRA QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÕES DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DO PACIENTE. O uso da tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva, somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC nº 508.635/PR). Sopesadas as naturezas das substâncias apreendidas [antidepressivos, emagrecedores e anabolizantes], os predicados pessoais do paciente, as diligências pendentes para a conclusão da investigação e excepcionalidade do monitoramento eletrônico, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada. O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável, “levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação” (DIAS, Kauê Pontes. O monitoramento eletrônico dos presos: alternativa ao sistema carcerário brasileiro sob a égide dos direitos fundamentais. Fortaleza, 2014. Disponível em: . Acesso em: 30.9.2019). “[...]
não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao peticionante se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal
.” (TJ-MT - HC: 10131777020198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2019)

Assim, considerando que não há nos autos notícia de que o reeducando tenha descumprido qualquer das condições impostas em contrapartida à progressão de regime de cumprimento de pena, tampouco que ele tenha praticado infrações penais durante o período em que esteve em liberdade, conclui-se que o
fundamento adotado pelo Juízo é perfeitamente hábil a justificar a descontinuidade da medida
.

Por fim - rechaçando o argumento lançado nas razões recursais -, destaco que o fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime semiaberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

Depois, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando o reeducando, após considerável período de utilização do equipamento, dá mostras de que cumpre rigorosamente as outras medidas restritivas.

Nessas condições, o uso do equipamento assume caráter odioso e discriminatório, que dificulta a reinserção do apenado no meio social, representando mesmo um labéu social, fator de estigmatização na sociedade preconceituosa que vivemos.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023